Tribunal: STF
Processo: AI 687222
Classe: AI
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-06-28
Data de publicação: 2011-06-28

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. A OPOSIÇÃO DE RECURSO INCABÍVEL NÃO INTERROMPE O PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO OPORTUNO. 



    1. Embargos infringentes não conhecidos, porque, em descompasso com o art. 530 do Código de Processo Civil, não interrompem o prazo para a interposição do recurso extraordinário. Precedentes.



    2. Agravo desprovido.